Tribunal: STF
Processo: ARE 1433798
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I - AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO INSTITUTO ECÔNOMUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE REVISTA. PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO POR TURMA DO TST. MATÉRIA DE DIREITO JÁ PACIFICADA. JULGAMENTO IMEDIATO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se há muito no sentido de que o afastamento da prescrição pode ensejar o exame do mérito por Turma desta Corte Superior, caso o processo esteja em condições de imediato julgamento. Precedentes. 2. No caso, pleiteia-se tão somente a integração, no cálculo do valor inicial da complementação de aposentadoria, dos valores a título de horas extras reconhecidos em outra reclamação trabalhista, matéria exclusivamente de direito já pacificada no âmbito desta Corte Superior. 3. Desse modo, a remessa dos autos à Vara do Trabalho para julgamento de matéria de direito já pacificada nesta Corte Superior resultaria em ofensa ao princípio da celeridade, alçado ao patamar de direito fundamental pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inseriu o inciso LXXVIII no art. 5º da Constituição Federal. 4. Agravo interno de que se conhece e a que se nega provimento, no aspecto. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DIFERENÇAS. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS JUDICIALMENTE. INTEGRAÇÃO. 1. Esta Corte Superior, analisando a questão específica da integração das horas extras no cálculo da complementação de aposentadoria paga pelo Instituto ECONOMUS aos ex-empregados do Banco Nossa Caixa S.A., sucedido pelo Banco do Brasil S.A., assentou o entendimento de que a Orientação Jurisprudencial nº 18 da SbDI-1 do TST pode ser aplicada por analogia nesse caso, sendo devidas, assim, diferenças de complementação de aposentadoria. Precedentes. 2. Agravo interno de que se conhece e a que se nega provimento, no particular. FONTE DE CUSTEIO. COTA-PARTE DO RECLAMANTE. VALOR HISTÓRICO. 1. Na hipótese da fonte de custeio decorrente da inclusão de parcelas salariais posteriormente reconhecidas em reclamação trabalhista no cálculo do valor inicial da complementação de aposentadoria, observa-se que a parte reclamante não deu causa à falta de recolhimento das contribuições à entidade de previdência complementar no momento oportuno, razão por que sua contribuição observará o valor histórico, enquanto a contribuição do patrocinador, responsável pelo prejuízo, englobará a diferença atuarial com juros e correção monetária. 2. Trata-se de entendimento assentado pela Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do TST no julgamento do processo nº E-RR-1156-52.2012.5.01.0033, Relator Ministro Walmir Oliveira da Costa, publicado no DEJT de 10/2/2017. 3. Agravo interno de que se conhece e a que se nega provimento, no aspecto. RESERVA MATEMÁTICA. RECOMPOSIÇÃO. APORTE DE RECURSOS PELO RECLAMANTE. NÃO CABIMENTO. PATROCINADOR. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a recomposição da reserva matemática decorrente da inclusão de parcela de natureza salarial judicialmente reconhecida na base de cálculo do valor inicial da complementação de aposentadoria é de responsabilidade exclusiva do patrocinador do plano de benefícios. Precedentes da SBDI-1/TST. 2. Inviável, assim, imputar ao participante ou ao beneficiário qualquer responsabilidade pela recomposição da reserva matemática. 3. Agravo interno interposto pelo Reclamado ECONOMUS de que se conhece e a que se nega provimento. II - AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO BANCO DO BRASIL. RECURSO DE REVISTA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DIFERENÇAS. PARCELAS SALARIAIS. RESERVA MATEMÁTICA. RECOMPOSIÇÃO. PATROCINADOR. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a recomposição da reserva matemática decorrente da inclusão de parcela de natureza salarial judicialmente reconhecida na base de cálculo do valor inicial da complementação de aposentadoria é de responsabilidade exclusiva do patrocinador do plano de benefícios. Precedentes da SBDI-1/TST. 2. Não se divisa, assim, ofensa ao art. 202, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal. 3. Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. de que se conhece e a que se nega provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI e LIV, 195, §5º, e 202, caput e §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente